Tribunal: TJES
Processo: 5008561-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Enailza Peres Delfino Rangel contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alegre, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra Infante e Kalil Serviços Odontológicos Ltda. (Odontocompany Alegre), Odontocompany Franchising S. A. e CREDZ S.A. - Instituição de Pagamento. A autora alegou inadimplemento contratual da clínica odontológica, que teria interrompido tratamento específico contratado (implante dentário e colocação de facetas de porcelana), e requereu, liminarmente, a suspensão dos contratos e das cobranças mensais enquanto não concluído o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência com suspensão dos contratos e das parcelas vincendas; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para demonstrar, de plano, o inadimplemento contratual alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos juntados pela agravante, contrato, comprovantes de pagamento e orçamento de outro profissional, não comprovam, de forma inequívoca, a má prestação do serviço pela agravada, nem o inadimplemento contratual alegado.

A controvérsia sobre a interrupção do tratamento e a qualidade do material empregado demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica odontológica, não sendo cabível sua apreciação em sede de cognição sumária.

A ausência de laudo técnico contemporâneo que ateste falhas no tratamento compromete a robustez da tese de probabilidade do direito alegado.

O alegado perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos pagamentos e da ausência do dente implantado não se mostra suficientemente concreto ou atual para justificar a concessão da medida de urgência.

Embora a reversibilidade da medida tenha sido reconhecida, essa condição isoladamente não supre a ausência dos demais requisitos legais para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual, não bastando meras alegações ou documentos unilaterais.

Controvérsias que envolvem suposta má prestação de serviços odontológicos e qualidade dos materiais empregados exigem dilação probatória, sendo incabível a antecipação de efeitos da tutela em sede recursal sem laudo técnico ou prova robusta.

A reversibilidade da medida não supre a ausência dos requisitos materiais exigidos para a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008561-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENAILZA PERES DELFINO RANGEL

AGRAVADO: INFANTE E LOBO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Enailza Peres Delfino Rangel contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Alegre, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra Infante e Kalil Serviços Odontológicos Ltda. (Odontocompany Alegre), Odontocompany Franchising S. A. e CREDZ S.A. - Instituição de Pagamento. A autora alegou inadimplemento contratual da clínica odontológica, que teria interrompido tratamento específico contratado (implante dentário e colocação de facetas de porcelana), e requereu, liminarmente, a suspensão dos contratos e das cobranças mensais enquanto não concluído o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência com suspensão dos contratos e das parcelas vincendas; (II) estabelecer se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para demonstrar, de plano, o inadimplemento contratual alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos juntados pela agravante, contrato, comprovantes de pagamento e orçamento de outro profissional, não comprovam, de forma inequívoca, a má prestação do serviço pela agravada, nem o inadimplemento contratual alegado.

A controvérsia sobre a interrupção do tratamento e a qualidade do material empregado demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica odontológica, não sendo cabível sua apreciação em sede de cognição sumária.

A ausência de laudo técnico contemporâneo que ateste falhas no tratamento compromete a robustez da tese de probabilidade do direito alegado.

O alegado perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos pagamentos e da ausência do dente implantado não se mostra suficientemente concreto ou atual para justificar a concessão da medida de urgência.

Embora a reversibilidade da medida tenha sido reconhecida, essa condição isoladamente não supre a ausência dos demais requisitos legais para concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual, não bastando meras alegações ou documentos unilaterais.

Controvérsias que envolvem suposta má prestação de serviços odontológicos e qualidade dos materiais empregados exigem dilação probatória, sendo incabível a antecipação de efeitos da tutela em sede recursal sem laudo técnico ou prova robusta.

A reversibilidade da medida não supre a ausência dos requisitos materiais exigidos para a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5008561-89.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ENAILZA PERES DELFINO RANGEL
.

AGRAVAD
A
S
: INFANTE E KALIL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. (ODONTOCOMPANY ALEGRE), ODONTOCOMPANY FRANCHISING S. A.
E CREDZ S. A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Enailza Peres Delfino Rangel contra decisão do Juízo da Comarca de Alegre que, nos autos da “ação de resolução contratual c/c reparação de danos materiais e morais e tutela de urgência” (Processo n. 5001153-41.2024.8.08.0002), indeferiu pedido de antecipação de tutela que visava à suspensão de contratos e da exigibilidade de parcelas vincendas.

Conforme se verifica no id. 8860671 – Pág. 1-15, trata-se de “ação de resolução contratual c/c reparação de danos materiais e morais e tutela de urgência” proposta pela agravante em razão de alegado inadimplemento contratual por parte da agravada Odontocompany Alegre. Alegou que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a Odontocompany (1ª agravada), assumindo o pagamento de R$7.844,64 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), parcelado em 24 (vinte e quatro) pagamentos de R$326,86 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), por meio de convênio da CREDZ S. A. Instituição de Pagamento (3ª agravada). Afirmou que além de tais serviços, também firmou um plano mensal, durante 22 (vinte e dois) meses, para realização de outros procedimentos mais simples, no valor de R$24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) e que “após início dos serviços contratados, houve a necessidade de substituir a fixação de coroa pelo implante dentário de um dos dentes (44)”.

Alegou também que “O implante do pino foi realizado em setembro/2023. E a faceta colocada sobre o dente 12 também foi realizada, mas ao invés de ser aplicada uma faceta de porcelana, como contratado, foi aplicada uma faceta de resina, ou seja, de qualidade muito inferior” e “Desde a realização do implante, em setembro/2023, não foi feito nenhum outro serviço específico contratado pela Agravante, somente foram realizados procedimentos cobertos pelo plano mensal, não sendo a Agravante contatada para voltar com o tratamento específico.” Afirmou ainda que “continua sem o dente em que foi colocado o pino do implante (dente 44), o que causa dificuldade na mastigação, além de lhe afetar a estética” e “Por tais problemas, a Agravante realizou uma consulta com outro profissional, em que lhe foi passado o orçamento para colocar a faceta de porcelana no dente 12, já que a de resina colocada pela 1ª Agravada, é de qualidade inferior; e, ainda sobre a finalização do implante dentário, que totalizaria um montante de R$4.900,00.”

Disse que “Devido aos valores pagos mensalmente às Agravadas pela Agravante, essa não tem condições financeiras de arcar com o tratamento orçado, sendo impedida de finalizar os procedimentos iniciados com um outro profissional, e, consequentemente, obrigada a continuar tendo problemas na sua vida diária, visto que está sem o dente 44” e “Em função de não aguentar mais as depreciações que vem sofrendo desde setembro/2023, a Agravante pretendia que houvesse, em sede de urgência, a suspensão dos contratos de prestação de serviços e financeiros, com o intuito de realizar o procedimento com outro profissional.”

Ou seja, alega que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com primeira agravada, Odontocompany Alegre (Infante e Kalil Serviços Odontológicos Ltda.), englobando diversos procedimentos, incluindo implante dentário e facetas, com pagamentos parcelados e financiados por meio da terceira agravada, CREDZ S. A. e que houve inadimplemento contratual por parte da clínica, consubstanciado na interrupção de tratamento de implante no dente 44 desde setembro de 2023 e na aplicação de faceta de resina no dente 12, em vez de porcelana, material supostamente contratado. Aduz, ainda, que permanece adimplindo parcelas, sofrendo prejuízos estéticos, funcionais e financeiros.

A pretensão recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para concessão de antecipação da tutela recursal, ou mesmo para a reforma da decisão de primeiro grau, imperiosa demonstração inequívoca de tais pressupostos.

O
j
uízo
a quo
indeferiu
o
pleito liminar por entender ausentes indícios de verossimilhança nas alegações autorais, considerando que provas apresentadas demonstram apenas relação jurídica, não comprovando, minimamente, má prestação de serviço.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual e do instituto da tutela de urgência, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta de forma suficientemente robusta para justificar a reforma da decisão vergastada. Embora a agravante tenha acostado aos autos contrato, comprovantes de pagamento e orçamento realizado com outro profissional, tais documentos, por si sós, não demonstram inequivocamente a má prestação dos serviços pela agravada Odontocompany Alegre, nem o alegado inadimplemento contratual de forma inconteste.

A controvérsia acerca da interrupção injustificada do tratamento e da qualidade do material empregado na faceta dentária demanda, para seu cabal esclarecimento, dilação probatória mais aprofundada, possivelmente com realização de perícia técnica odontológica, conforme, inclusive, sugerido pela agravada Odontocompany Franchising S. A. em suas contrarrazões. A ausência de laudo odontológico contemporâneo à propositura da ação, que ateste de maneira clara e detalhada as falhas técnicas alegadas e a situação bucal da agravante em decorrência da conduta da clínica, fragiliza a pretensão de obter, liminarmente, a suspensão dos pagamentos. O orçamento apresentado por terceiro profissional, embora indique necessidade de procedimentos e seus custos, não supre a carência de uma avaliação técnica isenta sobre a correção dos serviços já realizados pela agravada.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, embora se reconheçam transtornos e dissabores experimentados pela agravante em razão da situação narrada, especialmente no que concerne à ausência de finalização do implante e aos alegados prejuízos estéticos e mastigatórios, não restou demonstrado, de forma cabal, que tais danos sejam de natureza irreparável ou de difícil reparação a ponto de não poderem aguardar regular instrução do feito. A continuidade dos pagamentos, conquanto represente ônus financeiro, não se traduz, por si só, em perigo iminente que justifique a drástica medida de suspensão contratual sem oitiva prévia e aprofundada da parte contrária e sem um lastro probatório mais consistente sobre a falha na prestação do serviço.

Ademais, como bem pontuado na decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id 9016800 – p. 1-4), não foi demonstrada a necessidade de intervenção em grau de urgência por meio de laudo odontológico ou documento semelhante que atestasse que a situação da agravante reclamaria tal intervenção imediata. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência, deve ser concreto e atual, não se prestando a tal fim meras conjecturas ou o temor subjetivo da parte.

Quanto à reversibilidade da medida, assiste razão à agravante ao afirmar que a suspensão dos pagamentos seria, em tese, reversível. Contudo, a reversibilidade, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência se não estiverem presentes os demais requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito.

Destarte, inexistindo nos autos, neste momento processual, elementos probatórios suficientemente seguros a corroborar, de plano, a tese de inadimplemento contratual da clínica agravada e o perigo de dano iminente e irreparável, prudente se mostra a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, privilegiando o contraditório e a ampla defesa, com aprofundamento da instrução probatória na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
, mantendo incólume a respeitável decisão
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.